Tribunal: TJDFT
Processo: 0727257-65.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL FACULTATIVA DE 1,5%. FILHOS(AS) BENEFICIÁRIOS. REDAÇÃO DADA PELA LEI N° 10.556/2002. PRAZO IMPRÓPRIO. POSSIBILIDADE DE CESSAÇÃO DOS DESCONTOS E RESTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar a abstenção de descontos na remuneração do autor relativos à contribuição previdenciária militar prevista na Lei n 3.765/60, bem como a restituição dos valores descontados a esse título desde a data do pedido administrativo.
2. Alega o recorrente que o autor teria até 31/08/2022 (art. 36, § 3o, II, Lei 10.486/02) para renunciar ao benefício previsto na Lei 3.765/60 e requerer a cessação dos respectivos descontos em seu contracheque, mas não realizou pedido administrativo. Ressalta o caráter contributivo e solidário das contribuições do sistema previdenciário (arts. 40 e 201, CF), independentemente de contrapartida específica (art. 194 e 195, CF; e 184 e 185, LC 840). Pugna pela reforma da sentença para julgamento improcedente dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se é possível a suspensão do desconto de pensão militar no percentual de 1,5% após o prazo estipulado no art. 36, § 3o, inc. II, da Lei no 10.486/2002.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei no 3.765/1960 regia o pensionamento dos Policiais Militares do Distrito Federal. Posteriormente, a Lei 10.486/2002 alterou aquele regime e estabeleceu uma regra de transição ao assegurar aos militares a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765/1960, mediante contribuição adicional de 1,5% do soldo ou quotas de soldo e, caso o militar não quisesse se manter no antigo regime, e consequentemente não se ver jungido à contribuição adicional, deveria manifestar sua renúncia até 31/08/2002, conforme redação da Lei 10.556/2002.
5. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o prazo estabelecido na referida lei é impróprio, de forma que o Policial Militar pode manifestar sua renúncia posteriormente, sendo indevida a cobrança da contribuição adicional após a manifestação expressa nesse sentido (REsp 1183535/RJ).
6. Desse modo, sendo possível a renúncia ao benefício a qualquer tempo, a sentença que determinou a cessação dos descontos e a restituição das contribuições descontadas após o indeferimento do requerimento administrativo deve ser mantida.
7. Em relação ao sistema de previdência solidário, esta Turma Recursal já se manifestou no seguinte sentido: “Ressalta-se que a contribuição adicional é devida por todo militar ativo ou inativo, sendo irrelevante o fato de possuir ou não dependentes. Por fim, como dito, o prazo indicado no art. 31 da MP 2.215-10/2001 é impróprio, facultando ao militar a manifestação de renúncia após o prazo estabelecido, tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação, ou seja, minorar o déficit da previdência militar, afastando-se o argumento do DF de que eventual renúncia após o prazo da lei implicaria em ofensa ao princípio da solidariedade, que rege a previdência social (Acórdão 1632257)”.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Isento de custas. Condenada a parte ré recorrente integralmente vencida ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 3.765/1960. Lei 10.556/2002.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1183535/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 12/08/2010; TJDFT, Acórdão 1632257, 0762827-54.2021.8.07.0016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJe: 08/11/2022.